Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717410-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tito Alcântara Bessa Junior, com intuito de modificar a decisão que consta do ID 125180023, dos autos de origem, assim proferida: 1. Devidamente intimada, a sociedade empresária TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA não apresentou balanço especial, na forma da lei, e nem procedeu à liquidação das cotas sociais de titularidade do executado TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR, depositando em juízo o valor apurado. 2. Observo que a penhora já foi registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme ofício anexado no ID. 116770729. 3. Assim, deverá a parte credora dar prosseguimento ao feito, caso tenha interesse, para que seja realizada a liquidação e eventual leilão judicial (art. 861, §5°, do CPC). 3.1 Advirto, contudo, que para fins de liquidação e/ou leilão judicial, deverá ser mensurado o valor econômico da cota social, mediante trabalho técnico de administrador ou outro profissional do ramo, cujo adiantamento das custas caberá ao credor. 3.2 Além disso, como a empresa é sediada no Mato Grosso do Sul, deverá ser expedida carta precatória, também cabendo ao credor os custos e a promoção da distribuição no juízo competente. 4. Por fim, tanto a empresa TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA e RIVERCOM CONSTRUCAO CIVIL E PARTICIPACOES LTDA encontram-se em recuperação judicial, havendo a possibilidade do juízo recuperacional, diante de sua competência absoluta para decidir sobre o patrimônio das empresas, entender de modo diverso sobre a penhora. 5. Prazo de 10 dias para manifestação. Aduz o agravante que não é responsável por pagar o crédito perseguido na execução por título extrajudicial em relação ao devedor principal, a empresa TNG. Requer atribuição de efeito suspensivo ao defender que está sujeito a medidas expropriatórias em seu patrimônio, prejudicando inclusive o cumprimento do plano de recuperação da empresa a qual é fiador. Relata que é inadmissível a persecução do crédito em face do fiador, porque a empresa TNG encontra-se em processo de recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput da Lei n. 11.101/05, segundo o qual todos os créditos, vencidos ou não, existentes à data da recuperação judicial, a ela estão sujeitos. Defende, portanto, que a necessidade de suspensão da ação de execução, bem como dos prazos prescricionais e atos expropriatórios. Assevera a inadmissibilidade de penhora de quotas de sociedade em recuperação judicial, porque tal medida impõe a terceiros a aceitação de pessoa estranha ao quadro social e a condução dos negócios, em evidente prejuízo aos credores em geral. Em síntese, pugna pela reforma da decisão agravada, para o fim de que seja reconhecida a impossibilidade de penhora das quotas sociais da empresa em recuperação judicial, em obediência aos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Malgrado a irresignação do agravante, o presente recurso não ultrapassa a fase da admissibilidade. Vejamos. O pronunciamento do juiz não desafia recurso de agravo de instrumento pela ausência de conteúdo decisório e, de acordo com o art. 1.015, do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, em casos previamente definidos. O art. 1.001, do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na espécie, verifica-se que o ato judicial objeto do presente agravo, tratou apenas de impulsionar oficialmente o feito, nos termos do artigo 2o do CPC, determinando à parte credora, caso tenha interesse em dar prosseguimento ao feito, para que seja realizada a liquidação e eventual leilão judicial, observando quanto às demais medidas necessárias a serem tomadas, tais como a mensuração do valor econômico da cota social mediante trabalho técnico e expedição de carta precatória. Constata-se, portanto, que o ato do juiz tem natureza de mero expediente, de cunho ordinatório, incapaz de gerar qualquer gravame a quem se destina. Importa salientar que não é relevante a nomenclatura dada ao provimento jurisdicional agravado, porém, importa relembrar que para ser objeto de recurso de agravo de instrumento, deve o ato judicial ostentar cunho decisório, nos termos do art. 1.015, do CPC. Segundo entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, o ato judicial que impulsiona o feito, sem, contudo, decidir, não comporta recurso de qualquer natureza. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS SOB PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, aplicado a pena de confissão. 2. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1238275, 07254186320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator